Tribunal: TJPA
Processo: 0860301-43.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0860301-43.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: R VASCONCELOS SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CRITÉRIO EDITALÍCIO NÃO CUMPRIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa desclassificada de certame licitatório destinado à contratação de serviços funerários, com pedido de reclassificação, sob a alegação de que cumprira todas as exigências editalícias e fora desabilitada de forma arbitrária pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante demonstrou, de plano, o cumprimento dos critérios de habilitação técnica previstos no edital e, consequentemente, se há direito líquido e certo a ser protegido por via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante não apresentou prova pré-constituída de atendimento aos requisitos do edital, especialmente quanto à comprovação de funcionamento ininterrupto (24h), por ausência de escala de trabalho adequada e de pagamento de adicional noturno aos empregados, revelando descumprimento de obrigações trabalhistas.

4. O edital exigia comprovação específica para funcionamento 24h e capacidade técnica, não suprida pelas declarações apresentadas.

5. A inabilitação administrativa pautou-se em critérios objetivos previstos no edital, respaldados na autotutela administrativa e na legalidade do ato, sem que se configurasse abuso ou desvio de finalidade.

6. O controle judicial no mandado de segurança limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo incabível a substituição do mérito administrativo pela decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

“Tese de julgamento: 1. Não se evidencia direito líquido e certo à habilitação em certame licitatório quando não comprovado, nos moldes do edital, o cumprimento de exigências técnicas indispensáveis. 2. A Administração Pública pode, com base na autotutela, rever ato de habilitação em caso de inobservância de requisitos legais e editalícios, sem que isso represente ilegalidade passível de controle mandamental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TST, Súmula nº 63; TJPA, MS Cível nº 0812064-42.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria Da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
R VASCONCELOS SILVA
, contra ato praticado pela
SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
,
SENHOR MARCO ANTÔNIO SIROTHEAU CORREA RODRIGUES.

O impetrante alega a existência de atos arbitrários cometidos pela indicada autoridade coatora, pertinente a contratação de empresa especializada na prestação de assistência funerária pelo período de 12 (doze) meses, a fim de atender a demanda de óbitos das Pessoas Privadas de Liberdade - PPL - que se encontram recolhidas nas 52 (cinquenta e duas) unidades penitenciárias subordinadas à Secretário de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, tendo este revogado a decisão do pregoeiro que indeferiu o recurso PRIMMA SERVIÇOS & ASSISTENCIA POSTUMA LTDA – EPP e havia manteve a habilitação da impetrante.

Questiona a medida administrativa como equivocada e aponta o objetivo de desclassificar a impetrante e assevera que, pela análise do pregoeiro, a impetrante preencheu todos os requisitos e a licitação alcançou sua finalidade na busca da proposta mais vantajosa para administração respeitando a isonomia entre os concorrentes, pelo que pugna que a decisão contestada fere os princípios basilares da administração e o ordenamento pátrio.

Argumenta que o entendimento da autoridade coatora decorreu do não preenchimento de requisitos de habilitação, no tocante a Qualificação Técnica, fato esse que não prospera, cuja inabilitação por suposições ferem os princípios basilares da administração, viola o ordenamento pátrio e podem ocasionar prejuízos enormes ao erário público, no caso em tela um prejuízo no valor de R$ 708.252,05 (setecentos e oito mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos.

Faz referência sobre a regularidade dos veículos e sobre os atestados que comprovam a capacidade técnica.

Refere que a doutrina e a jurisprudência repudiam o rigorismo formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem dos demais princípios regentes da administração pública, afastam a inabilitação e a desclassificação de concorrentes por fatos irrelevantes, que não afetam a objetividade e a efetividade de suas propostas perante o poder público e nem os põem em posição vantajosa em relação aos demais participantes, como ocorreu no presente certame, pois se a qualificação técnica apresentada pela impetrante deixasse alguma dúvida no pregoeiro, este poderia realizar diligências conforme prevê a lei nº 14.133/2021.

Assim, requer a concessão de liminar para reclassificar a empresa impetrante no certame, uma vez que preenche os requisitos do edital; que haja continuidade do certame e a empresa impetrante seja declarada vencedora.

O feito foi inicialmente distribuído no 1.º grau, tendo o juízo declinado a competência por incompetência absoluta para julgamento.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade na qual, indeferi o pedido de liminar.

O Estado do Pará requereu o ingresso no pólo passivo da demanda.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará - SEAP-PA apresentou informações, em que indica que a desclassificação da impetrante deu-se em virtude da ausência de comprovação de funcionamento ininterrupto (24 horas), conforme exigido no Termo de Referência.

Refere que, ainda que tenha sido apresentada escala de trabalho em sede de diligência, as folhas de pagamento não demonstraram o pagamento de adicional noturno, o que implicaria, segundo a Administração, no descumprimento das obrigações trabalhistas, sobretudo no que tange ao recolhimento correto do FGTS.

Argumenta-se, ainda, que a inabilitação da impetrante foi motivada pelo descumprimento de requisito essencial de habilitação previsto no art. 68, IV, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que a regularidade fiscal, trabalhista e social é condição para participação em certames licitatórios. Assim, entende a Administração que, ao não comprovar o pagamento do adicional noturno, a impetrante demonstrou inadimplência de encargos legais, o que comprometeria a moralidade e a legalidade da contratação pública.

No tocante ao direito, suscita-se preliminar de carência da ação, por ausência de provas pré-constituídas que demonstrem, de plano, a violação a direito líquido e certo. A Procuradoria invoca a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, destacando que os documentos trazidos com a inicial são insuficientes para amparar o pleito.

Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de controle judicial sobre o mérito administrativo do ato, ressaltando que a decisão administrativa observou os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. O Judiciário, segundo a argumentação apresentada, deve limitar-se ao exame da legalidade do ato, não podendo substituir-se ao administrador público em matéria discricionária.

Ao final, requer-se o acolhimento das preliminares para extinção do processo sem resolução do mérito ou, caso ultrapassadas, a total improcedência do pedido, com condenação da parte impetrante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Ministério Público de 2.º grau manifestou-se pela não concessão da segurança pleiteada em exordial, considerando que não restou demonstrada a violação de direito líquido e certo alegado.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O cerne da ação mandamental é a anulação da inabilitação do impetrante e continuidade do processo licitatório.

Ao compulsar os autos e os termos do edital do Pregão Eletrônico N.° 90003/2024, no que tange a fase de habilitação (ID 22773479 - Pág. 44), observa-se o disposto:

CLÁUSULA 9

HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no TR serão exigidos para habilitação do LICITANTE.

9.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

9.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.4. Se o LICITANTE vencedor for empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660/16, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.5. Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia enviada por meio eletrônico.

9.6. Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por

órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº

14.133/21.

9.7. Será verificado se o LICITANTE apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, o

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.8. Será verificado se o LICITANTE apresentou no sistema a declaração de que cumpre as exigências de re-

serva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em

outras normas específicas, sob pena de inabilitação.

9.9. O LICITANTE deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integrali-

dade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na legislação, convenções coletivas

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de

desclassificação.

9.10. A habilitação será verificada por meio do SICAF nos documentos abrangidos por ele.

9.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apre-

sentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. A verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões pelo PREGO-

EIRO constitui prova para fins de habilitação.

9.13. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por

meio do sistema, em formato digital, no prazo de no mínimo, 2 horas, prorrogável por igual período, contado

da solicitação do PREGOEIRO.

9.14. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em rela-

ção ao LICITANTE vencedor.

9.15. Após a entrega dos documentos para ha

9.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação

de novos documentos, salvo em diligência para:

a. Complementação de informações sobre os documentos apresentados pelo LICITANTE e desde que

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura da licitação; e

b. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.16. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação ou a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.17. Se o LICITANTE não atender às exigências para habilitação, o PREGOEIRO examinará a proposta subsequente na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no item 9.14.

9.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do LICITANTE cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos o procedimento de habilitação.

9.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das MEs e EPPs somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.20. Os documentos a serem apresentados durante a fase de habilitação, são os constantes nos Art.62 ao Art.70. da Lei 14.133/2021.

Além disso, o “Termo de Referência de Serviços - PAE nº 2023/405171 (ID 22773479 – Pág.59) estabelece, no item 4.2.5 que a licitante comprovasse sua aptidão técnica, conforme se observa:

“Será exigida prova de qualificação técnica:

Comprovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV de que a mesma dispõe de frota de veículos apropriados para serviços funeral, registrado sob o seu nome, e devidamente caracterizado "ESPECIAL CAMINHONETE" no campo ESPECIE / TIPO e como "FUNERAL" no campo "CARROCERIA", garantindo assim que a mesma atenda os requisitos dos órgãos fiscalizadores de transito no momento que este realize o translado,remoção ou "carro fúnebre" de óbito contemplado pela licitante e que seja garantido atendimento para qualquer condição de estrada e localidade de origem do imunado.

Declaração de Funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07(sete) dias por semana, feriados e fins de semana, bem como comprovação por meio de escala de trabalho e registro de vínculo empregatício, garantido assim, a contínua, ininterrupta e imediata prestação dos serviços em questão, não somente pela urgência característica dos serviços funerarios, mas também por acúmulo de condições propícias a uma rápida decomposição cadavé rica em eventuais óbitos ocorridos a Pessoas Privadas de Liberdade - PPL'S o tempo de remoção, natureza da morte, tempo de deslocamento de familiares para liberação do corpo, falta de documentação para liberação do corpo, ausência de familiares para liberação do corpo, entre outros.

Comprovação de Aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis, com o objeto desta licitação ou com o item pertinente, mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Para comprovação de experiência mínima de 03 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferente, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGS/MP n.º 5/2017”

Releva pontuar que, administrativamente, restou evidenciado que a impetrante não apresentou todos os documentos necessários para sua habilitação, o implica na impossibilidade de respaldar direito líquido e certo pretendido, conforme se dessume do Parecer do Procurador do Estado do Núcleo Consultivo da Administração Direta e Indireta:

“(...). Após análise, verificou-se que não se exige, nesses pontos, análise jurídica porquanto se trata apenas de verificação documental para participação do presente certame.
No entanto, tomando em conta as razões do recurso, a recorrida não apresentou todos os documentos necessários.

A recorrida, de acordo com a Decisão (seq. 128), apresentou os documentos inerentes à comprovação de veículos, que não foram anexados ao processo.

Além disso, também conforme a decisão, foram apresentados os atestados de capacidade técnica, que, também, não foram juntados nos autos.

Todavia, quanto a escala de trabalho, verificou-se, apenas a apresentação de “declaração de escala de trabalho” e “declaração de funcionamento 24h”.

Por óbvio, tal tipo de declaração não é capaz de comprovar o funcionamento 24h. De acordo com o TR, o funcionamento 24h será comprovado, justamente, pela escala de trabalho.

Portanto, sem a devida apresentação de escala de trabalho, não há comprovação de funcionamento 24h, ainda que haja declaração de suposto funcionamento. Além disso, notou-se, ainda, com base nas folhas de pagamento, que não o recebimento de adicional noturno pelos empregados, razão que permite presumir, na verdade, o não funcionamento 24h.

De toda sorte, sugere-se a realização de diligência com a empresa habilitada para comprovação da documentação ausente, de modo que comprove, por meio de escala de trabalho, o funcionamento 24h. Da mesma forma, orienta-se pela anexação, nos autos, dos documentos referentes aos automóveis, bem como à experiência de 3 anos. (...)”

Colhe-se doa autos que, após as diligências requeridas, a apresentou a escala de trabalho para comprovação de funcionamento 24h, porém, da análise dos contracheques juntados (ID 21378605 – 21378607), observou-se que os funcionários trabalharem em turnos ininterruptos de revezamento, sem demonstrativos de pagamento o adicional noturno, elencado no art. 65 da Lei nº 1.767/2007.

É curial assinalar que o adicional noturno possui natureza eminentemente salarial, refletindo em todos os outros direitos trabalhistas, no presente caso, sobre os depósitos da conta FGTS, por integrar a remuneração do trabalhador noturno. Vejamos o que reza a Súmula 63 do TST, como bem ressaltou o representante do Ministério Público.

A respeito de procedimento licitatório em que não se observa irregularidade no certame, este Tribunal de Justiça decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ . IMPUGNAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM DOCUMENTAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA . PLANILHA DE CUSTOS. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA . 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por KAPA CAPITAL LTDA., contra decisão oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que manteve a habilitação da empresa R.E .B. MIRANDA como vencedora do Pregão Eletrônico nº 04/2023, destinado à contratação de serviços de atividade-meio de diversos segmentos para o TCE/PA; 2. A impetrante alega que a empresa vencedora apresentou documentos ilegais e inidôneos para comprovar sua capacidade técnica e qualificação econômico-financeira, incluindo um atestado de capacidade técnica emitido por consórcio que não seria válido, bem como irregularidades nas planilhas de custos e formação de preços; 3
. A análise dos autos revela que a documentação apresentada pela empresa vencedora, inclusive o atestado de capacidade técnica, atende aos requisitos previstos no edital e na legislação aplicável, não havendo comprovação de fraude ou irregularidade que justifique a desclassificação da empresa R .E.B. MIRANDA; 4. Quanto às alegações de irregularidades na qualificação econômico-financeira e nas planilhas de custos, ficou demonstrado que as correções efetuadas pela empresa vencedora foram realizadas conforme permitido pela Lei nº 8 .666/93, sem alteração do valor global da proposta, e sem prejuízo aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital;
5. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio do formalismo moderado, permitindo ajustes em documentos licitatórios desde que não comprometam a competitividade do certame e que visem à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública; 6. Dessa forma, a documentação apresentada pela empresa vencedora não revelou qualquer ilegalidade que justificasse a sua desclassificação, inexistindo, assim, direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança; 7. Segurança denegada .

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08120644220238140000 20226056, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno)

Nessa perspectiva, não há ilegalidade no ato administrativo ora questionado, de vez que a desclassificação da impetrante no certame decorreu por não cumprimento de critério previsto no edital, após a análise de recurso administrativo, apreciado pela autoridade coatora, em respeito aos princípios legais e devidamente amparada no regramento permissivo do certame em que estabelece a possibilidade recursal, mediante consulta jurídica da Secretaria de Estado, o que, não implica em ilegalidade a medida adotada.

Vale destacar que a atuação da Administração Pública, em respeito ao princípio da autotutela, está em consonância com o disposto na Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal, que assim, estabelece:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Presente essa moldura, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por via mandamental.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/05/2025